Tribunal: TJBA
Processo: 8004044-61.2016.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004044-61.2016.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: ESPÓLIO DE JACI FERREIRA DO CARMO registrado(a) civilmente como JACI FERREIRA DO CARMO e outros

Advogado(s)
:
MARIA GEANINE PEREIRA MARTINS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. PRECLUSÃO DA PROVA PERICIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c indenização por danos morais, reconhecendo a inexistência de contratação de empréstimo consignado, e condenando o banco ao pagamento de indenização e restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.

II.
QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.A controvérsia reside em verificar se houve válida contratação de empréstimo consignado que justificasse os descontos realizados no benefício previdenciário do consumidor; a configuração de danos materiais decorrentes da conduta da instituição financeira;
a configuração de danos morais e a adequação do
quantum
indenizatório.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3.A relação entre as partes caracteriza-se como de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à inversão do ônus da prova em favor do consumidor hipossuficiente.

4.O banco apelante não se desincumbiu adequadamente do ônus de comprovar a validade da contratação, especialmente após a preclusão da prova pericial ocasionada por sua inércia em apresentar o contrato original quando solicitado pela perita nomeada.

5.A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, prescindindo da demonstração de culpa quando verificado defeito na prestação do serviço.

6.Os danos morais restaram configurados pelos descontos indevidos realizados no benefício previdenciário de pessoa idosa, causando redução em sua limitada renda mensal e consequentes transtornos.

7.O
quantum
indenizatório fixado (R$ 4.000,00) mostra-se adequado e proporcional, observando os princípios da razoabilidade e o caráter pedagógico da medida.

8. A Corte Especial do STJ (EAREsp 676.608/RS) fixou a tese de que a repetição em dobro independe de má-fé, mas modulou os efeitos para aplicar tal entendimento apenas às cobranças realizadas após 30/03/2021 (para contratos sem natureza de serviço público). Assim, os descontos anteriores a este marco devem ser restituídos na forma simples, e os posteriores, em dobro.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

10.Recurso conhecido e parcialmente provido.

V
istos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004044-61.2016.8.05.0191
, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO SA e como apelada ESPÓLIO DE JACI FERREIRA DO CARMO registrado(a) civilmente como JACI FERREIRA DO CARMO e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO,
nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador de Justiça

RM01